Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705116-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRANILTON GOMES BARBOSA IMPETRANTE: ALEX MOURA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ALEX MOURA MARQUES e BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES em favor de IRANILTON GOMES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0734832-09.2024.8.07.0001. Alegam constrangimento ilegal, tendo em vista que foi cominado regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada pelo juiz. Sustentam que há incompatibilidade entre o regime prisional e a prisão preventiva, em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade. Colacionam julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou para que a prisão seja substituída por outras medidas cautelares diversas, assegurando ao paciente recorrer em liberdade. No mérito, requerem a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando incompatibilidade com o regime semiaberto estabelecido na sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados do art. 33, caput, e § 4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 225528961). Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi examinada nos autos do Habeas Corpus n. 0734429-43.2024.8.07.0000. Na ocasião, ficou evidenciada a materialidade e os indícios de autoria e, ainda, a situação de acentuado risco à incolumidade pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante, trazendo para o Distrito Federal, em seu caminhão, mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. O acórdão apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1917808, 07344294320248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na sentença, o juízo coator reafirmou a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, asseverando que: “(...) o acusado respondeu ao processo preso. Agora condenado, entendo que persistem os fundamentos para manutenção da segregação corporal cautelar. Isso porque, o acusado perpetrou o delito dissimulando o transporte da droga através de sua própria profissão, aceitando contribuir para a difusão de uma relevante quantidade de substância entorpecente, além de transpor a fronteira de pelo menos cinco unidades da federação, com evidências de que desembarcaria a droga no mínimo em dois locais (Goiânia/GO e Brasília/DF). Tais evidências sugerem um concreto risco à garantia da ordem pública. Além disso, entendo que a manutenção da prisão, nesse momento, constitui benefício ao próprio acusado que em breve irá alcançar requisito objetivo ao regime aberto, sendo factível concluir ser mais razoável seguir expiando sua pena para em breve conquistar a liberdade decorrente da progressão de forma perene, do que obter liberdade agora e, no futuro, retornar à unidade prisional para cumprir a parcela remanescente do tempo de segregação corporal. À luz dessas razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Iranilton (...)” Não se infere do ato o constrangimento ilegal apontado. Conquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal venha se manifestando pela incompatibilidade da segregação cautelar do acusado com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, ficou preservado o entendimento de que a prisão preventiva pode ser mantida, desde que justificada pela excepcionalidade do caso, respeitada a proporcionalidade, senão vejamos: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante.” (HC 208123 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Apenas em casos excepcionais, evidenciada situação de cautelaridade e proporcionalidade da medida, é admissível a manutenção da prisão preventiva no caso de sentença condenatória estabelecer regime prisional semiaberto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 211383 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023) Adequando-se à posição do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reverberando que a regra comporta exceções; ou seja, a excepcionalidade do caso é justificativa apta para manter a prisão preventiva do réu condenado em regime semiaberto. Confira-se julgado da Quinta Turma: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) E, a situação de excepcionalidade ressai dos autos, justificando a manutenção da prisão preventiva de Iranilton, conforme trecho da sentença já destacado linhas volvidas. Faz-se necessário, assim, manter a segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, e até mesmo para que alcance em tempo menor o requisito objetivo do regime aberto. Desse modo, tendo o réu respondido preso ao processo, com mais razão deve permanecer preso após a condenação, uma vez que persistem os motivos da prisão cautelar, observando-se, certamente, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. Portanto, compete ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença tão logo seja comunicado pelo juízo natural. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 15:09:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator